Tribunal: TJDFT
Processo: 0711150-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-27

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVANTE CONDENADO A PENA DE 04 (QUATRO) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO PELOS DELITOS DE ROUBO E ROUBO TENTADO, EM CONCURSO FORMAL. REGIME SEMIABERTO. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR COM OU SEM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA (USO DE TORNOZELEIRA). AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. CONDENADO POR INFRAÇÃO COMETIDA COM GRAVE AMEAÇA À PESSOA. SENTENCIADO QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DO ARTIGO 117 DA LEP. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Lei de Execuções Penais prevê, em seu artigo 117 e seus incisos, a possibilidade de cumprimento da pena em prisão domiciliar para os condenados que cumprem pena em regime aberto. Contudo, a jurisprudência pátria permite a concessão do benefício a quem cumpre pena em regime semiaberto e fechado, desde que elementos concretos demonstrem a imprescindibilidade da medida, o que não ocorreu in casu.
2. A prisão domiciliar humanitária não pode ser concedida a todos de modo indistinto, mas sim, de acordo com a análise individualizada de cada caso concreto. Na hipótese, o agravante não demonstrou os requisitos do artigo 117 da Lei de Execuções Penais, contando com idade jovem e não há demonstração de que seja acometido de doença grave ou possua filho menor ou com deficiência física ou mental sob seus cuidados.
3. Em razão da declaração pública de situação de pandemia por conta do novo coronavírus pela Organização Mundial da Saúde – OMS, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação no 62, de 17 de março de 2020, na qual recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da COVID-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.
4. O Juízo da Vara de Execuções Penais vem adotando diversas medidas com vistas ao enfrentamento e à redução dos riscos epidemiológicos no interior do sistema penitenciário do Distrito Federal, observando as orientações contidas na Recomendação no 62, de 17/03/2020, do Conselho Nacional de Justiça, em cotejo com as peculiaridades do sistema carcerário local.
5. In casu, além de o agravante ter sido condenado por delitos praticado com grave ameaça à pessoa (roubos), observa-se que ele não se enquadrou no requisito objetivo para a progressão antecipada ao regime aberto e que não ficou demonstrado nos autos a existência de condição de saúde que necessite de tratamento médico que não possa ser adequadamente prestado pelo serviço de saúde da unidade prisional
6. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar excepcional.